Tribunal: TJSP
Processo: 0021599-84.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão adequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021599-84.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZEN-
DA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIZA TAVARES DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO ADEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021599-84.2010.8.26.0053 -Voto no 31.044-JV
2
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 0021599-84.
2010.8.26.0053.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrido:
LUIZA TAVARES DE ANDRADE.
VOTO No 31.044.4
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
Juízo
de retratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no
RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-
PR (Tema 905) Correção monetária Aplicação do IPCA-
E Índice recomendado pelo STF e STJ Juros de mora
pelos índices da Lei 11.960/09 Acórdão adequado, con-
forme a fundamentação.
Por v. Acórdão de 21/08/2013 1 esta C. 12a Câmara de Di-
reito público negou provimento ao recurso de apelação da recorrente para
manter a sentença que julgou parcialmente os embargos à execução quanto
aos critérios das contas apresentadas pela FESP, mas afastou a aplicação da
Lei 11.960.
Interpõe FESP recursos 2 especial e extraordinário, pela
incidência da Lei 11.960/09.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Superior Tribunal de Justiça. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no REsp no
1 Acórdão, fls. 137/140.
2 Recurso especial, fls. 143/154; recurso extraordinário, fls. 156/170.
3 Fls. 188/190.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021599-84.2010.8.26.0053 -Voto no 31.044-JV
3
1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947-SE (Tema 810).
No Tema 905 o STJ decidiu que o art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, para fins de correção mone-
tária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à FESP, indepen-
dentemente de sua natureza; e quanto aos juros de mora, com base no índi-
ce de remuneração da caderneta de poupança, aplicam-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as oriundas de relação jurídico-
tributária.
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua na-
tureza, os valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
A questão da correção monetária (Tema 810) não foi al-
terada com o julgamento dos EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz
Fux), os quais foram rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019.
No caso dos autos, o v. acórdão confirmou a sentença que
afastou a incidência da Lei 11.960/09, não especificou os índices de correção
monetária.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021599-84.2010.8.26.0053 -Voto no 31.044-JV
4
aplicados, quanto à correção monetária, os Índices de Preço Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E); em relação aos juros de mora, aplica-se a disposição
que a Lei 11.960 conferiu ao art. 1o-F da Lei 9.494/97.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO ADEQUADO, conforme a fun-
damentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR